Tribunal: STF
Processo: HC 243006
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DESERÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. QUEIXA-CRIME OFERTADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NO MOMENTO OPORTUNO. DEFERIMENTO TÁCITO. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A deserção foi afastada por dois fundamentos (preclusão e não indeferimento do pedido de gratuidade da justiça), contudo somente o segundo fundamento foi impugnado na recurso especial. Incidência da Súmula n. 283 do STF. Não se admite a impugnação tardia de fundamento do acórdão. 2. Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que "a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019). 3. A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados (ut, RHC n. 69.301/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/8/2016). 4. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 619 do CPP, pois a Corte Estadual enfrentou suficientemente todas as impugnações apresentadas pela defesa, não havendo falar em omissão ou falta de fundamentação no aresto hostilizado. Destarte, não há vícios no enfrentamento das teses defensivas, apenas inconformismo da parte com o resultado. 5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC. 16) 



    O impetrante alega que houve violação ao art. 44 do CPP, sustentando que a procuração outorgada para ajuizamento de queixa-crime não atende aos critérios legalmente estabelecidos, e portanto, dever ser reconhecida extinção da punibilidade em razão da decadência já alcançada. Em paralelo a isso, afirma afronta ao art. 806, § 2º, do CPP, visto que a gratuidade da justiça não foi concedida.



    À vista dos argumentos acima, requer a concessão da ordem a fim de “reconhecer a existência de constrangimento ilegal, decorrente de vulneração ao artigo 44 do CPP, e julgar extinta a punibilidade em razão da decadência”. Em caráter subsidiário, pleiteia o reconhecimento da “existência de constrangimento ilegal, em razão de vulneração ao disposto no artigo 806, § 2º, do CPP, julgar deserto o Recurso em Sentido Estrito, e/ou julgar extinta a punibilidade em razão da decadência (art. 107, IV, do CP), e determinar a remessa dos autos ao arquivo”.



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ, em acórdão que repisa os fundamentos da decisão monocrática, indeferiu o habeas corpus nos seguintes termos:



    “[...] a deserção foi afastada por dois fundamentos (preclusão e não indeferimento do pedido de gratuidade da justiça), contudo somente o segundo fundamento foi impugnado no recurso especial. Incidência da Súmula n. 283 do STF. Não se admite a impugnação tardia de fundamento do acórdão em razão da preclusão. 



    De toda forma, como bem assinalado no acórdão recorrido, o pedido de gratuidade da justiça foi efetuado quando do oferecimento da queixa-crime, mas não foi analisado pelo Magistrado. Assim não havendo o indeferimento do pedido não há que se falar em deserção. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.116.207/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022. 



    Além disso, este Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que "a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 28/06/2019). 



    Anota-se ainda que a procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados (RHC n. 69.301/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016)."(AgRg no RHC n. 93.319/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018). 



    No caso, a procuração contém menção expressa ao crimes de difamação e injúria, não havendo nenhuma irregularidade.



    Por fim, não se verifica a alegada ofensa ao art. 619 do CPP, pois a Corte Estadual enfrentou suficientemente todas as impugnações apresentadas pela defesa, não havendo falar em omissão ou falta de fundamentação no aresto hostilizado. Destarte, não há vícios no enfrentamento das teses defensivas, apenas inconformismo da parte com o resultado. 



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.” (eDOC. 16)



    A decisão, mantida pela Quinta Turma do STJ, está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a indicação na procuração do nome do querelado e do dispositivo legal correspondente ao suposto fato delituoso, agregado a elementos mínimos para a compreensão da acusação, é suficiente para atender a regra do artigo 44 do Código de Processo Penal.



    Sobre esse ponto, destacam-se os seguintes precedentes: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEIXA CRIME. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DECADÊNCIA. 1. A indicação na procuração do nome do querelado e do dispositivo legal correspondente ao suposto fato delituoso, bem assim a elementos suficientes à compreensão da imputação, é suficiente para atender a regra do artigo 44 do Código de Processo Penal. 2. O prazo decadencial do art. 38 do CPP é para o oferecimento da queixa crime, e não para o seu recebimento pelo juiz, e no caso de ser ela antecedida de inquérito policial (‘pedido de providências’) deve o prazo ser apurado a partir da conclusão oficial deste procedimento preparatório. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido – destacou-se. (RHC n. 85.951/PR AgRg, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 07/02/2006, DJ 03/03/2006) 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PEÇA ACUSATÓRIA DE ACORDO COM O ART. 44 DO CPP. INÉPCIA DA QUEIXACRIME. MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. 1. As circunstâncias dos autos evidenciam que a queixa-crime foi apresentada dentro do prazo decadencial de seis meses, o que afasta a alegação de decadência. 2. A procuração outorgada ao advogado subscritor da peça acusatória menciona o nome do autor e os fatos criminosos por ele supostamente praticados, em estrito cumprimento ao que determina a regra contida no art. 44 do CPP, não sendo necessário, para fins de legitimação processual, relato minucioso da conduta criminosa. Precedentes. 3. Sob pena de supressão de instância, os argumentos relacionados a possíveis defeitos da queixa-crime não podem ser analisados por esta Corte, uma vez que o ato impugnado limitou-se a assentar que eventuais omissões ou imperfeições da queixa ou da representação devem ser suscitadas até a sentença final e, no caso, a alegação de inépcia foi arguida somente depois do trânsito em julgado da condenação. Esse entendimento esposado pelo STJ, ademais, alinha-se perfeitamente à compreensão desta Suprema Corte. 4. As peças processuais indicam que a sentença condenatória não desbordou dos limites fixados pela acusação. Improcede, pois, a alegação de violação ao princípio da correlação ou congruência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento – destacou-se. (HC nº 111.916/SP AgRg, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-28 DIVULG 15/02/2016 PUBLIC 16/02/2016) 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. FATOS CONEXOS A CONDUTAS INVESTIGADAS EM INQUÉRITO QUE TRAMITA NESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA. REPETIÇÃO DE DECLARAÇÃO PROFERIDA NO ANO DE 2013. IMPERTINÊNCIA. QUEIXA-CRIME AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA INTEGRAL DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME APTA. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME IMPUTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECEBIMENTO INTEGRAL DA QUEIXA-CRIME. 1. CONEXÃO PROBATÓRIA. Competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a análise do recebimento da queixa-crime ajuizada. 2. Os fatos narrados na queixa-crime teriam ocorrido, inequivocamente, no mês de junho de 2022, com ampla divulgação por meio da internet e redes sociais, de modo que o oferecimento da inicial acusatória em 13/6/2022 atendeu plenamente o requisito temporal exigido pelo art. 103 do Código Penal. 3. Diante da inequívoca manifestação do querelante no sentido da impossibilidade da conciliação, não há qualquer nulidade diante da não realização de audiência para esse fim, nos termos do art. 520 do Código de Processo Penal (HC 81264, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 27/2/2004). 4. A queixa-crime expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta CORTE (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015). 5. Presentes os requisitos do art. 41 do CPP e a justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir de seus três componentes tipicidade, punibilidade e viabilidade. 6. A Constituição Federal consagra o binômio ‘LIBERDADE e RESPONSABILIDADE’; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da ‘liberdade de expressão’ como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. 7. QUEIXA-CRIME INTEGRALMENTE RECEBIDA – destacou-se. (Pet nº 10.409/DF, Relator(a): Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 26/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10/11/2022 PUBLIC 11/11/2022)



    Da mesma forma, a tese defensiva de violação ao art. 806, § 2º, do CPP não merece prosperar, como bem consignou a PGR em parecer juntado aos autos: 



    “Do mesmo modo, não assiste razão à defesa o pleito quanto à suposta violação ao art. 806, § 2º, do CPP, pois, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, a parte querelante formulou pedido de assistência judiciária gratuita nos autos originários, que não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau. Em hipótese assim, o Supremo Tribunal Federal entende que o benefício deve ser considerado como deferido tacitamente. Nesse mesmo sentido:



     “Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade”. (RE 245646 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2008, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-30 DIVULG 12/02/2009 PUBLIC 13/02/2009) 



    Logo, não havendo o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não há que se falar em deserção.” (eDOC. 23, p.7)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente